Tribunal: STF
Processo: RE 1426438
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Ementa



    Direito administrativo. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência.



    1. A controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais concernentes à percepção de adicional de insalubridade por servidor público não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Recurso extraordinário não conhecido.



    3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais concernentes à percepção de adicional de insalubridade por servidor público.